Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-45.2024.8.11.9005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-45.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL - CPF: 523.366.461-53 (AGRAVANTE), SUELY CARVALHO FE MARTINS - CPF: 661.747.833-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico de nº 1000324-33.2024.8.11.0039, ajuizada em face de SUELY CARVALHO FE MARTINS, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação do requerente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento das taxas e custas de distribuição, sob risco de indeferimento da inicial.

Para tanto, aduz o agravante que está preso, de modo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido ao id. 210378653.

Contraminuta não apresentada (Certidão - Id. 213785157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa

Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, os elementos existentes nos autos, evidenciados, notadamente, pelo Atestado de Permanência Carcerária (Id. 210021186), Listagem de Veículos (Id. 210021188) e Certidão Negativa de Bens (Id. 210021191), comprovam, de forma satisfatória, que o recorrente se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual. Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024